Tribunal: TJSP
Processo: 1037390-61.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de notificação de advogado regularmente constituído em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Sentença concessiva de segurança para anular os atos administrativos a partir da decisão que indeferiu a defesa prévia, renovando-se as notificações no endereço correto do advogado constituído nos autos. Manutenção. Art. 34, V, Lei

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de notificação de advogado regularmente constituído em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Sentença concessiva de segurança para anular os atos administrativos a partir da decisão que indeferiu a defesa prévia, renovando-se as notificações no endereço correto do advogado constituído nos autos. Manutenção. Art. 34, V, Lei no 10.177/98 que prevê que, em procedimento administrativo, quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as notificações e intimações. Aplicabilidade na hipótese. Precedente deste E. Tribunal. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037390-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARCOS KEMMERICH MOLINA e ANTONIO CARLOS
PORTANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037390-61.2019.8.26.0053 -Voto no 14.626
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1037390-61.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MARCOS KEMMERICH MOLINA E ANTONIO CARLOS
PORTANTE
VOTO No 14.626
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
Ausência de notificação de advogado regularmente constituído em
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Sentença concessiva de segurança para anular os atos
administrativos a partir da decisão que indeferiu a defesa prévia,
renovando-se as notificações no endereço correto do advogado
constituído nos autos. Manutenção. Art. 34, V, Lei no 10.177/98
que prevê que, em procedimento administrativo, quando o
particular estiver representado nos autos por procurador, a este
serão dirigidas as notificações e intimações. Aplicabilidade na
hipótese. Precedente deste E. Tribunal. Remessa necessária não
provida.
Trata-se de remessa necessária da sentença de fls.
162/164 que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para anular os
atos administrativos do processo administrativo no 43421/2018 a partir da
decisão que indeferiu a defesa prévia, renovando-se as notificações no
endereço correto do advogado constituído nos autos.
O prazo para apresentação de recursos voluntários
decorreu in albis (fls. 172).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Marcos Kemmerich Molina e Antonio Carlos Portante em face do Delegado
Geral do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP e
do Diretor de Habilitação do DETRAN/SP, visando seja anulado o Processo
Administrativo no 43421/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037390-61.2019.8.26.0053 -Voto no 14.626
3
Em sua inicial alegam, em síntese, que o primeiro
impetrante, advogado, foi contratado pelo segundo impetrante, para
realização de defesa e eventuais recursos no bojo do Processo Administrativo
no 43421/2018, instaurado para a cassação de seu direito de dirigir.
Conquanto tenha sido apresentada pelo procurador defesa
prévia naqueles autos, juntamente com instrumento procuratório, sobreveio
decisão de indeferimento de defesa, sem, todavia, que tenha sido o primeiro
impetrante notificado, em afronta a norma legal vigente.
A liminar pretendida foi deferida para suspender a
cassação do direito de dirigir imposta ao segundo impetrante (fls. 78/79).
Após apresentação das informações pela parte impetrada,
a r. sentença foi proferida, concedendo a segurança para anular os atos
administrativos do processo administrativo no 43421/2018, a partir da decisão
que indeferiu a defesa prévia, renovando-se as notificações no endereço
correto do advogado constituído nos autos.
Após decurso de prazo para eventual apresentação de
recurso de apelação pelas partes, os autos vieram a este E. Tribunal tratando-
se de hipótese de remessa necessária.
Pois bem.
A Lei Estadual no 10.177/98, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe, em seu
artigo 34, inciso V, que,
Artigo 34 - No curso de qualquer procedimento administrativo, as
citações, intimações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por
carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
[...]
V - quando o particular estiver representado nos autos por procurador,
a este serão dirigidas as notificações e intimações, salvo disposição em
contrário.
[...] (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037390-61.2019.8.26.0053 -Voto no 14.626
4
Referida lei, conquanto preveja em seu artigo 1o que se
trata de regulamento quanto aos “atos e procedimentos administrativos da
Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de São
Paulo, que não tenham disciplina legal específica”, em seu artigo 2o
estabelece que “as normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e
procedimentos administrativos com disciplina legal específica”.
Portanto, de rigor seja reconhecida sua aplicação na
hipótese mencionada neste mandamus.
E de acordo com os documentos coligidos com a
exordial, vê-se que Antonio Carlos constituiu como seu advogado Marcos
Kemmerich Molina para atuar em sua defesa junto a processo administrativo
de cassação da CNH, tendo naquele feito apresentado a competente defesa
(fls. 15/26), acompanhada da competente procuração ad judicia (fls. 48).
A respeito, nada informou a parte impetrada em suas
informações de fls. 95/99 e, dos documentos que coligiu, restou evidenciado
que não houve notificação do advogado constituído no feito administrativo,
acerca das decisões ali proferidas (fls. 100/155).
Portanto, inexistindo motivos hábeis sobre a ausência de
notificação
ao
advogado,
regularmente
constituído
no
processo
administrativo, de rigor seja reconhecido o direito líquido e certo dos
impetrantes, nos moldes da fundamentação da r. sentença.
Vale, por fim, acrescentar que, posicionamento de modo
diverso acabaria por revelar afronta aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037390-61.2019.8.26.0053 -Voto no 14.626
5
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Nulidade de
intimação. Impetrante advogada, regularmente constituída nos autos de
processo administrativo instaurado pelo DETRAN em desfavor de seu
cliente. Pedido expresso para que todas as intimações fossem em nome
da advogada, eis que o cliente estaria ausente de sua residência por
alguns meses, por motivo de trabalho. Ofensa do art. 34, V, da Lei no
10.177/1998 suficientemente demonstrada, mediante prova pré-
constituída, presença de direito líquido e certo merecedor de proteção.
Confirmação da r. sentença concessiva da segurança, para anular os
efeitos de revelia no Processo Administrativo No 3175820/2018,
concedendo à advogada impetrante a devolução do prazo para recorrer
da decisão final proferida no processo administrativo. Recurso oficial
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1042026-70.2019.8.26.0053;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator